Tribunal: TJDFT
Processo: 0727389-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE EPILEPSIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A BASE DE CANABIDIOL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. EXCEPCIONALIDADE. TEMA 990 STJ. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO.
1. A ausência de registro do medicamento junto à ANVISA não é o suficiente para proibir o seu consumo, pois existem situações excepcionais que autorizam a importação e utilização de medicação ainda não autorizada.
2. O fato de a ANVISA ter concedido autorização para a importação do referido fármaco afasta a regra construída a partir do julgamento do REsp no 1,726.563, afetado ao sistema dos recursos repetitivos (Tema 990).
3. A conduta da parte ré, que negou medicação prescrita pelo médico responsável e cuja administração deveria ter sido imediata, ocasiona violação concreta, efetiva e grave do direito da personalidade, de modo a agravar o quadro de saúde do paciente e a extrapolar o simples inadimplemento contratual. Por este motivo, cabível a compensação por danos morais.
4. Apelo provido.